Tribunal: TJMT
Processo: 1002493-39.2017.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002493-39.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADRIANO RODRIGUES MACHADO - CPF: 838.458.871-68 (RECORRIDO), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0027-69 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº
1002493-39.2017.8.11.0006
– Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE:
SKY BRASIL SERVICOS LTDA.

RECORRIDO:
ADRIANO RODRIGUES MACHADO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

PLANTO DE TV POR ASSINATURA – ALTERAÇÃO PARA PLANO COM VALOR INFERIOR – ALEGAÇÃO DE CONTINUIDADE DA COBRANÇA NO VALOR DO PLANO INICIALMENTE CONTRATADO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COBRANÇA POR MEIO FATURA, DESCONTO OU PAGAMENTO DO VALOR MENCIONADO – FALTA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente acerca da ocorrência das cobranças irregulares, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou a restituição da importância de R$ 824,50 (oitocentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em virtude da cobrança indevida de valores a maior na fatura do plano de TV por assinatura da parte recorrida e ainda, mesmo após a alteração do plano para valor reduzido.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Inexistência de conduta ilícita.

2.
Da ausência de prova dos alegados danos morais e materiais.

3.
Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Inexistência de conduta ilícita.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que não existem nos autos provas suficientes das alegações da parte recorrente, notadamente, nos caso dos autos em que a parte recorrida
não colaciona nos autos qualquer pagamento, fatura de cobrança e ou desconto em conta ocorrido após o o pedido de alteração do plano
, merecendo ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar a realização da cobrança indevida questionada nos autos, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais e materiais.

2.

Da ausência de prova dos alegados danos morais e materiais.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório a título de danos morais, na forma pontuada acima.

3.

Combate o valor indenizatório.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, afastei a ocorrência de danos morais no caso retratado nos autos, conforme acima explicitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido inicial, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020